Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701852-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO EIRELI AGRAVADO: FLAVIO ROBERTO ALVES TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO EIRELI contra decisão que considerou válida a citação e determinou o prosseguimento da execução nos autos de no 0748806-39.2022.8.07.0016. Alega o agravante que a citação foi irregular, porquanto não há confirmação de leitura ou resposta da parte pelo WhatsApp. Afirma que não foram observados os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a validade da citação por meio eletrônico. O recurso é tempestivo. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A probabilidade do direito invocado pela parte residiria na não observância da Portaria GC TJDFT 34/2021. No caso, a ausência de envio de documento de identificação, da existência de fotografia e de indicação dos dados pessoais confirmados por meio telefônico geram dúvidas quanto à validade do ato, o que tornaria, em tese, necessária a confirmação da diligência por meio presencial, nos termos do § 2o do art. 7o da Portaria GC TJDFT 34/2021. Ademais, o perigo de dano decorre da constrição parcial do patrimônio (ID 51471395 - Pág. 68) e prosseguimento da execução (ID 51471395 - Pág. 101), que podem gerar prejuízo irreparável. Desse modo, diante da necessidade de detida análise dos atos processuais, dos documentos colacionados nos autos originários e considerando o perigo de dano no cumprimento imediato da decisão impugnada, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito